Tribunal: TCU
Processo: 002.569/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Marcelo Alves Ribeiro de Macedo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de extravio de materiais (órteses, próteses e materiais especiais) do almoxarifado da Unidade Militar Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), de março de 2014 a novembro de 2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Marcelo Alves Ribeiro de Macedo, condenando-o ao pagamento da quantia discriminada abaixo, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Tesouro Nacional: DATA VALOR (R$) 15/7/2021 260.333,62 9.2. aplicar a Marcelo Alves Ribeiro de Macedo multa no valor de R$ 36.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, o parcelamento das dívidas em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela e, de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. notificar o responsável, o Hospital Geral do Rio de Janeiro e a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro a respeito deste acórdão.